Tribunal: TJMT
Processo: 0011388-52.2016.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011388-52.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OBSERVAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Visualizado a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumulada com a necessidade do ajuste da aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, há de se modificar o montante da multa aplicada.

2 – Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que ambas as partes são sucumbentes em partes dos pedidos, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 11388-52.2016.8.11.0002

APELANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

ITAU UNIBANCO S/A

APELADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

ITAU UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
Recurso Adesivo
interposto por
Itau Unibanco S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especial da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do presente
Embargos à Execução

Fiscal
oposto pelo Apelado, deu parcial provimento à ação, para minorar a multa fixada para R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), e, por consequência, extinguiu o feito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil

No Recurso de Apelação Cível, a Fazenda Pública Estadual dispõe que não seria possível reduzir a cominação aplicada na esfera administrativa, uma vez que esta prática viola o princípio da separação dos poderes.

Defende, também, que, foi equivocadamente condenado no pagamento da verba honorária, em razão de que seria o sucumbente apenas em parte dos pedidos, a atrair a incidência do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que a multa seja restaurada em seu patamar inicial, bem como, que se inverta o ônus sucumbencial.

No Recurso Adesivo, o Recorrente afirma que o título executivo promovido pelo Estado de Mato Grosso seria nulo, bem como que teria ocorrido a prescrição intercorrente administrativo no processo que apurou a multa.

Aponta, também, a inconstitucionalidade das Leis que pautaram a cominação aplicada, e, por consequência, requer o provimento do recurso adesivo, no intuito de que a Sentença seja reformada, e os Embargos à Execução Fiscal sejam julgados totalmente procedentes.

No ID nº 75114965, o Banco Recorrente comparece nos autos, e postula sua desistência recursal, em razão de ter aderido ao Refis.

No ID nº91527999, o Estado de Mato Grosso foi intimado a fim de que informasse seu interesse no prosseguimento do recurso, sendo que no ID nº 93255114, o referido comparece no feito, a pugnar pelo julgamento do Recurso de Apelação Cível, eis que o Apelado não teria parcelado a integralidade da dívida, mas apenas uma parte.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
Recurso Adesivo
interposto por
Itau Unibanco S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especial da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do presente
Embargos à Execução

Fiscal
oposto pelo Apelado, deu parcial provimento à ação, para minorar a multa fixada para R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), e, por consequência, extinguiu o feito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

De início, é necessário registrar que
homologo
a
desistência recursal
de Itaú Unibanco, e deixo de apreciar o Recurso Adesivo interposto.

Acerca do Recurso de Apelação Cível, como mencionado no relatório, o Estado de Mato Grosso ventila que o Magistrado Singular não poderia proceder à redução da multa aplicada na seara administrativa, bem como, irresigna-se com relação à fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

A se tratar do montante da multa, observa-se que o Recorrido foi autuado pelo Procon, em razão de não disponibilizar funcionários para ajuda ou esclarecimento dos munícipes, junto aos caixas eletrônicos, não disponibilizar caixa eletrônico para idosos, a ausência de vigilantes na parte externa da agência, e a ausência de estacionamento gratuito aos munícipes.

Nesta toada, foi condenado no pagamento de multa no montante de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), mas, por não ter cometido infrações prévias, a cominação foi reduzida a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

A partir das considerações realizadas, resta, portanto, avaliar se a minoração da multa imposta foi cabível.

A fim de constatar o patamar correto da multa, é necessário evidenciar, inicialmente, o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que são três elementos principais, mas não todos, que devem ser levados em consideração.

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, é certo que esta seria apenas com relação a questões administrativas e financeiras, uma vez que a ausência de disponibilização dos itens apontados alhures, pouparia o dispêndio.

Acerca da condição financeira do Apelante, é certa que esta é incontestável, pois o Banco Itaú existe há mais de 7 décadas, e é consolidado no mercado brasileiro, a possuir indiscutível poderio econômico.

É certo que, embora não tenha sido juntado o balanço trimestral/semestral/anular do Recorrido, o referido possui patrimônio substancioso.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Não há como se olvidar que o Recorrido foi autuado por diversas circunstâncias, estas que são exigências legais não cumpridas.

É certo, portanto, que as práticas devem ser combatidas, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, entretanto, ao observar os pontos apresentados, verifica-se que de fato a multa foi exorbitante.

Destarte, a minoração se mostra medida necessária, uma vez que restou comprovado (ID nº 25599494 e 25599495), que o Recorrido passou a cumprir as exigências dispostas pelo Procon.

É certo que o patamar da multa registrado pelo Magistrado Singular serve à finalidade punitivo-pedagógica.

Antes de proceder à conclusão, observe-se a jurisprudência afim, deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 0006764-76.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/10/2021, publicado no DJE 19/10/2021).

Desta maneira, observada a violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a necessidade do ajuste na aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Com relação aos honorários advocatícios, é certo que a pretensão recursal merece acolhimento.

O Estado de Mato Grosso realizou sua argumentação com base no artigo 86 do Código de Processo Civil, e, a fim de registrar a necessidade do provimento, confira-se o disposto no artigo:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Observa-se, da exordial, que, o Recorrido sustentava duas teses principais, a primeira com relação a nulidade do título executivo, e, alternativamente, a minoração da multa imposta.

Como se verifica, apenas a alegação relativa à redução foi acolhida, sendo assim, seria necessário condenar ambos no pagamento dos honorários advocatícios, em razão da inteligência disposta no artigo retro.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a desistência de Itaú Unibanco S/A, com relação ao Recurso Adesivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reformar o ato sentencial no que tange os honorários advocatícios, a fim de que ambas as partes respondam parcialmente pela verba, sendo que 50% (cinquenta por cento) a favor do Estado de Mato Grosso, e a outra metade a favor do Recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022